Tribunal: TJSP
Processo: 2261079-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Prescrição de Dívida e Inexigibilidade de Débitos c.c. Pedido de Indenização por Danos Morais – Suspensão do feito – Possibilidade – Ação que versa sobre débitos prescritos inseridos na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Matéria abrangida pelo IRDR n° 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51) – Decisão mantida – Agravo não provido.